Tribunal: TJDFT
Processo: 0718746-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718746-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LARISSA GALVAO DE OLIVEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 20364219/20364218, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ R$ 48.376,05 (quarenta e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e cinco centavos) (id 20364219). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2021. pac TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto